Tribunal: TJDFT
Processo: 0741569-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. FOMENTO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em que a credora apresentou medida cautelar de liberação imediata dos valores bloqueados, tendo o juízo de origem indeferido o pedido liminar, ocasião em que ressaltou que a questão seria decidida definitivamente, após o contraditório. Nesse contexto, não há falar em intempestividade da nova manifestação da agravante, ao juntar documentos demonstrando que a quantia penhorada é oriunda de fomento público, visto que o magistrado ainda não havia apreciado o mérito da impugnação à penhora.
2. A instituição agravada comprovou que o bloqueio incidiu sobre recursos públicos, sendo, portanto, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IX, do CPC.
3. A referida matéria pode ser conhecida de ofício e não está sujeita à preclusão, já que os bens públicos são inalienáveis e não podem ser penhorados para pagamento de determinado credor do executado, que firmou convênio com o Estado para prestar serviço de assistência social, conforme prevê o art. 100 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.